Tribunal: TJMT
Processo: 1028535-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028535-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – AÇÃO PROTOCOLADA EM SIGILO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ADVOGADO CADASTRADO NO PROCESSO SINGULAR – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – SIGILO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR O REQUISITO OBJETIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que haja a inversão da posse do bem ao recorrente nas ações de busca e apreensão, este deve purgar a mora conforme decreto lei 911/69, uma vez ser requisito objeto, em nada a demora ao acesso aos autos influência neste ponto, observado que possível acesso em segredo de justiça depende de autorização do juízo condutor do feito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028535-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JACSON CASTILHO BERGAMASCO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto
JACSON CASTILHO BERGAMASCO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1002808-74.2024.8.11.0086
, a qual deferiu a tutela de urgência, autorizando a busca e apreensão do veiculo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente a nulidade processual da liminar de busca e apreensão, uma vez que o banco protocolou a demanda de primeiro grau sob sigilo e, o advogado do ora agravante até o presente momento não teve sua habilitação deferida aos autos.

Verbera que “
A DEMORA NO ACESSO AOS AUTOS são nítidas e inconcebíveis restrição ao direito ao contraditório e a ampla defesa os quais são assegurados expressamente no art. 5º inciso LV que determina expressamente que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes restrição esta que torna o procedimento investigativo inconstitucional”.

Assevera que “
a ação de primeiro grau foi distribuída sob segredo de justiça, sem que se evidenciassem as hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC, tampouco, qualquer circunstância extraordinária a impor exceção ao princípio da publicidade dos atos processuais”.

Com essas considerações, pugna pelo efeito ativo para que o agravante permaneça como fiel deposito e, no mérito, o provimento do recurso.

Preparo recolhidos após indeferimento da isenção das custas – Id. 245075687.

Não concedida à tutela recursal – Id. 245691680.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 250508166.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto
JACSON CASTILHO BERGAMASCO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 1002808-74.2024.8.11.0086
, a qual deferiu a tutela de urgência, autorizando a busca e apreensão do veiculo alienado fiduciariamente.

O recurso não comporta acolhimento.

Como sabido, a publicidade dos atos processuais é garantia constitucional. Entretanto, poderá ser restringida como está previsto no art. 5º, inciso LX, da CRFB/88.

Destarte, nossos tribunais entendem que a decretação do sigilo em sede de ação de busca e apreensão é hipótese não amparada nos artigos supracitados.

Contudo, vale consignar que o pedido de segredo de justiça na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária

é próprio da espécie, disciplinada pelo Dec. Lei nº 911/69, onde a medida liminar é concedida
inaudita altera pars
podendo ser deferida em plantão judiciário.

Além disso, a aplicação do segredo de justiça, tem o condão de dar maior efetividade ao processo, evitando-se a frustração do cumprimento do mandado em caso de ciência antecipada. Outrossim, o sigilo não vai impedir ou limitar o acesso dos autos às partes, já que por expressa disposição legal, o contraditório é formado somente após o cumprimento da liminar.

Tese firmada

sob o rito dos recursos repetitivos ( Recursos Especiais 1.951.888 e 1.951.662).

A proposito o
Tema nº 1.132 (STJ):

“
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei
911
/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.

A jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1
. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1799367 MG 2019/0060280-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. LIMINAR CUMPRIDA. FALTA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NEGADO. INCOERÊNCIA À LUZ DO ARTIGO 256 DO NCPC. SENTENÇA CASSADA.
I - Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, a citação só pode ser aperfeiçoada depois do cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3º, § 3º
. II -Frisa-se, uma vez que restou demonstrado o esforço do apelante na tentativa de localizar o apelado, e ainda pendente meio de promoção de citação, não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser permitida a sua citação ficta, uma vez que o processo tem início por provocação da parte, mas se desenvolve por impulso oficial, cabendo, tanto ao interessado quanto ao magistrado, promoverem os atos e diligências necessárias ao seu regular andamento e ao cumprimento do escopo maior da jurisdição. III - Logo, na ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei 911/69, cumprida a liminar mediante apreensão do veículo e esgotadas as possibilidades de encontrar o endereço da parte demandada, deve-se deferir a citação ficta, na forma do artigo 256 do NCPC. IV -Apelação conhecida e provida
. (TJ-MA - AC: 00461734120148100001 MA 0149222019, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 15/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019 00:00:00)

Ademais, para que haja a inversão da posse do bem ao recorrente, este deve purgar a mora conforme decreto lei 911/69, uma vez ser requisito objeto, em nada a demora ao acesso aos autos influência neste ponto, observado que possível acesso aos autos em segredo de justiça depende de autorização do juízo do feito
.

E, analisando processo singular observasse que o aqui recorrente apresentou defesa em 12/09/2024, estando inclusive o feito em via final de sentença.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024